Tribunal: TJBA
Processo: 8165245-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165245-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HERMANO BRESSY GOVAERT

Advogado(s)
:
JANAINA DE SOUSA BASTOS

APELADO: ANTONIO DANILO DOS REIS PEDREIRA

Advogado(s)
:
LEONICE SILVA DA MATA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA COMERCIAL. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Hermano Bressy Govaert contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Antonio Danilo dos Reis Pedreira em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 13.708,50 a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contrato verbal de parceria comercial entre as partes, apto a gerar efeitos jurídicos; (ii) estabelecer se a realização de benfeitorias pelo autor no imóvel do réu configura enriquecimento sem causa, impondo o dever de restituição dos valores despendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato verbal é válido, conforme os arts. 104 e 107 do Código Civil, desde que presentes agente capaz, objeto lícito e forma não vedada em lei.

2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que foi cumprido mediante apresentação de notas fiscais, recibos, fotografias e testemunhos.

3. Testemunhas, inclusive arroladas pelo réu, confirmam a existência de parceria verbal e de benfeitorias realizadas no imóvel, corroboradas por mensagens trocadas via aplicativo eletrônico.

4. A relação entre as partes configura contrato atípico (art. 425, CC), devendo ser interpretado conforme os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da função social do contrato (art. 421, CC).

5. A interrupção unilateral da parceria pelo réu, sem compensar o autor pelas melhorias incorporadas ao imóvel, caracteriza enriquecimento sem causa (art. 884, CC), impondo o dever de restituição.

6. O dano material foi devidamente comprovado e não infirmado pelo parecer unilateral apresentado pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato verbal é válido e produz efeitos jurídicos quando comprovados seus elementos essenciais.

2. O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato vinculam as partes mesmo nos ajustes verbais e atípicos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, III, 107, 186, 187, 421, 422, 425, 884 e 944; CPC, arts. 373, 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5002041-24.2019.8.13.0106, Rel. Des. Baeta Neves, j. 06.03.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5523457-86.2021.8.09.0023, Rel. Des. Breno Caiado, j. 26.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10429120027884002, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 26.04.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09